Tribunal: TJSP
Processo: 1010912-10.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Responsabilidade civil. Indenização por danos morais. Inscrição pública da inadimplência. Afastamento da indenização por danos morais em razão da existência apontamentos preexistentes. Inocorrência da situação descrita na Súmula 385, do E. STJ. Inexistência de registro preexistente ativo à época da inscrição ora discutida. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$10.000,00, atualizado

Ementa:
Responsabilidade civil. Indenização por danos morais. Inscrição pública da inadimplência. Afastamento da indenização por danos morais em razão da existência apontamentos preexistentes. Inocorrência da situação descrita na Súmula 385, do E. STJ. Inexistência de registro preexistente ativo à época da inscrição ora discutida. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$10.000,00, atualizado e acrescido dos juros a partir julgamento.

Recurso a que se dá provimento.